Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000760-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO PADILHA COSTA - CPF: 735.706.131-00 (APELANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), LETICIA BRUNA PADILHA DA COSTA - CPF: 033.588.501-29 (APELANTE), LUIZ FELIPE PADILHA COSTA - CPF: 038.460.251-78 (APELANTE), ROSIMERY PEREIRA PADILHA COSTA - CPF: 432.854.061-00 (APELANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (APELADO), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO), EDINALDO DE MELO COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE EDNALDO DE MELO COSTA - CPF: 265.949.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (APELANTE), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), LETICIA BRUNA PADILHA DA COSTA - CPF: 033.588.501-29 (APELADO), LUIZ FELIPE PADILHA COSTA - CPF: 038.460.251-78 (APELADO), LUIZ FERNANDO PADILHA COSTA - CPF: 735.706.131-00 (APELADO), ROSIMERY PEREIRA PADILHA COSTA - CPF: 432.854.061-00 (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDOS.
RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS DAS REQUERIDAS. PROVIDO PARCIALMENTE DO AUTOR.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por Banco J. Safra S.A., Usebens Seguros S.A. e pelos autores, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de indenização securitária com repetição do indébito e danos morais. A controvérsia gira em torno da negativa de cobertura de seguro prestamista após o falecimento do contratante Ednaldo de Melo Costa, ocorrido durante a vigência da apólice, e da posterior cobrança judicial da dívida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva em demandas relativas ao seguro prestamista por ela estipulado e vinculado ao financiamento;

(ii) saber se a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é válida diante da ausência de exames prévios e de demonstração de má-fé;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e se é cabível a devolução em dobro das parcelas pagas após o óbito do segurado.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira figura como legítima no polo passivo por integrar a cadeia de consumo e atuar ativamente na contratação do seguro vinculado ao financiamento, atraindo a responsabilidade solidária nos termos do CDC.

4. A negativa de cobertura com base em doença preexistente sem a exigência de exames médicos prévios e sem prova inequívoca de má-fé do segurado é indevida, nos termos da Súmula 609 do STJ.

5. A cobrança judicial da dívida após o falecimento do contratante, mesmo diante de seguro vigente e ação judicial em curso, constitui conduta abusiva e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando reparação.

6. A restituição em dobro das parcelas pagas indevidamente exige demonstração de má-fé ou culpa grave, não configuradas no caso, sendo devida a restituição simples.

7. Evidenciada a litigância de má-fé do banco ao ajuizar ação de busca e apreensão após ciência da presente demanda e da concessão de tutela de urgência, mostra-se adequada a aplicação da multa processual prevista no art. 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Usebens Seguros S/A desprovido. Recurso do Banco J. Safra S.A. desprovido. Recurso dos autores provido em parte, para condenar as rés ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor, a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA-E desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Majorados os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O estipulante do seguro prestamista vinculado ao financiamento responde solidariamente por falhas na prestação do serviço securitário.

2. A recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita se não houver exames prévios ou prova inequívoca de má-fé.

3. A cobrança judicial de dívida coberta por seguro vigente configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais.

4. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, não presumida."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
LUIZ FERNANDO PADILHA COSTA e outros
,
USEBENS SEGUROS S/A
e
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da a
ção indenizatória
proposta pelo espólio
EDNALDO DE MELO COSTA

em face das instituições financeiras.

Prolatada a sentença (ID. 256347379):

“
Do dispositivo

Posto isso,
julgo parcialmente procedente
os pedidos iniciais para
condenar
a segunda requerida Usebens Seguros S/A à quitação do contrato de financiamento (id. 46972544), firmado entre Edinaldo de Melo Costa e o Banco J. SAFRA S.A., respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado juntado no id. 46972563,
cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença mediante a apresentação da documentação probatória acerca do saldo devedor do financiamento.

Condeno
o Banco J. SAFRA S.A. a devolver, de forma simples, as parcelas comprovadamente pagas pelos requerentes, após o falecimento do de cujus, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data do pagamento de cada prestação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda,
condeno
o Banco J. SAFRA S.A nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC).

Em consequência,
resolvo o mérito
, na forma do art. 487, I do CPC.

Por conseguinte, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados na importância em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo causídico que atuou no processo, a natureza e importância da demanda, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 234632159)
, a
Usebens Seguros S/A
busca a reforma da sentença sob o argumento de que o segurado deixou de informar a seguradora das doenças preexistentes, a faltar com a boa-fé objetiva no contrato de adesão, o que exime a recorrente da responsabilidade de indenizar.

Alega que a omissão sobre o estado de saúde no momento da contratação do seguro, influi diretamente na aceitação do contrato.

Combate os fundamentos da sentença de que não está obrigada legalmente à realização de exame médico prévio para celebração do contrato de seguro.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Já os herdeiros de
Ednaldo de Melo Costa, LUIZ FERNANDO PADILHA COSTA e outros, em suas razões (ID. 256347390)
, apresentam tese de reforma da sentença, ao argumento da ocorrência do dano moral, consubstanciado na conduta do Banco Safra que distorceu a verdade e omitiu os fatos a fundamentar ação de busca e apreensão de um bem de forma injusta.

Complementa a alegação aos danos morais que, o Banco Safra cobrou indevidamente as parcelas, mesmo sabendo que os valores estavam sendo depositados, mês a mês, junto ao juízo.

Defende a restituição em dobro dos valores pagos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a condenar as requeridas ao pagamento dos danos morais e devolução em dobro das parcelas cobradas indevidamente.

O Banco J Safra S.A. em suas razões (ID. 256347394)
, suscita preliminar de sua ilegitimidade passiva ad causam.

No mérito, aduz a inexistência de correta abertura de sinistro, envio de documentos (doença preexistente), ausência de falha ou má prestação de serviços.

Afirma a ausência de boa-fé objetiva do segurado.

Refuta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, além de afastar/minorar a condenação por litigância da má-fé.

Contrarrazões apresentadas (ID. 256347389, 256347397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Banco J Safra S.A. suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam

sob o argumento de foi somente responsável pelo contrato de financiamento e não do seguro, os quais são completamente autônomos e independentes.

Todavia, dos documentos acostados aos autos, depreende-se, de forma inequívoca, que a contratação da apólice do seguro prestamista junto à
Usebens Seguros
está vinculada à atividade financeira exercida pela instituição financeira ora recorrente, conforme se verifica da própria apólice (ID. 256347175), a qual, inclusive, está timbrada em nome do banco, demonstrando sua participação ativa no negócio jurídico.

Destarte, não se sustenta a tese de ausência de solidariedade, haja vista que a instituição financeira integra a cadeia de consumo, usufruindo dos benefícios da referida relação jurídica, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve responder pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS – NÃO EXIGÊNCIA – MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando divulga e comercializa o seguro e serviços que presta, sendo aplicável neste caso a teoria da aparência. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula n. 609, do STJ.” (N.U 1011002-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Desta forma, REJEITO a preliminar arguida. P
asso à analise e julgamento do mérito recursal.

Considerando que os três recursos de apelação tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

No caso concreto,
Luiz Fernando Padilha Costa e outros
(3) propuseram ação de procedimento comum, com pedido de tutela antecipada de urgência, em face de
BANCO J. SAFRA S.A.
e
USEBENS SEGUROS S/A
, aduzindo, em síntese, que são herdeiros do espólio de
Ednaldo de Melo Costa
, falecido em 09/03/2020, o qual, em vida, contratou financiamento para aquisição de veículo automotor.

Alegam que a primeira requerida condicionou, de forma casada, a aprovação do financiamento à pactuação de seguro prestamista, ambos firmados em 23/12/2019, nas dependências da instituição bancária.

Sustentam que, à época da contratação, o
de cujus
já era beneficiário de auxílio-doença, concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sendo este seu único meio de subsistência.

Após o falecimento do segurado, os herdeiros comunicaram à seguradora a ocorrência do sinistro, em 29/06/2020. Contudo, o pedido de indenização foi indeferido em 15/07/2020, sob o fundamento de que o segurado estaria em gozo de benefício previdenciário por incapacidade, informação supostamente omitida no momento da contratação.

Asseveram, entretanto, que tal condição era de conhecimento da instituição financeira, constando inclusive da documentação contratual.

Diante disso, impugnaram a continuidade da cobrança das parcelas mensais no valor de R$ 1.199,85, sob o argumento de que o falecimento do contratante implicaria a quitação da obrigação por força da cobertura securitária.

Requerem, em sede de tutela de urgência, o sobrestamento da cobrança das parcelas do contrato de financiamento até o julgamento final da demanda ou, subsidiariamente, a autorização para que os valores mensais sejam depositados em juízo, a título de caução.

No mérito, postulam: a condenação das rés ao pagamento da indenização prevista na apólice do seguro prestamista; a expedição de carta de quitação da cédula de crédito no 004.169.485; a devolução em dobro das parcelas pagas após o óbito do contratante; e, o pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, e os autores passaram a realizar os depósitos judiciais dos valores referentes às parcelas vencidas após o falecimento do contratante.

Na sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a segunda requerida, Usebens Seguros S/A, à quitação do contrato de financiamento, bem como à devolução simples das parcelas pagas após o óbito.

O Banco J. Safra S.A. foi condenado nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.

As controvérsias recursais limitam-se à análise: da falha na prestação do serviço de seguro; do cabimento de indenização por danos morais; e da manutenção da multa por litigância de má-fé.

Desde logo, destaca-se que a relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme artigo 14.

Comprovado o óbito do contratante durante a vigência da apólice (23/12/2019 a 23/12/2023), incumbia à instituição estipulante acionar a cobertura securitária, o que não ocorreu.

Ao contrário, o banco, mesmo ciente da ação movida pelos herdeiros, ajuizou ação de busca e apreensão em 27/05/2021, após já haver sido citado nos autos da presente demanda (ID. 256347202), caracterizando conduta abusiva e ensejadora de responsabilidade civil.

O argumento de doença preexistente não se sustenta, porquanto:
não houve exigência de exames médicos prévios
;
não se comprovou a má-fé do segurado
;
não se demonstrou que a enfermidade comprometeria o risco assumido pela seguradora
.

A recusa de cobertura, nesses termos, afronta o disposto na Súmula 609 do STJ e configura cláusula abusiva, passível de nulidade.

A propósito:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –COBRANÇA DE SEGURO – RECUSA DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – NÃO COMPROVADA – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BV FINANCEIRA– AFASTADA – BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E COBROU E RECEBEU OS VALORES E NEGATIVOU O NOME DO DE CUJUS –DANOS MORAIS – CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.

1 - A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor.

2 - Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito que corresponde à conduta abusiva da Instituição Financeira Apelante e da co-ré/Seguradora em não liberar o pagamento. Com efeito, os Apelantes não fizeram qualquer prova em sentido contrário que pudesse corroborar com a assertiva de que a morte do segurado deu-se em razão de patologias já existentes à época da contratação do seguro, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, portanto, deve prevalecer a condenação em danos morais.

3 - Neste contexto, considerando ser ilegítimo o motivo da recusa, nada mais justo que, fixado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, seja mantido o quantum indenizatório. (N.U 1010488-47.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Desta forma, ante o comportamento do Banco Safra, de ignorar a existência do seguro e promover cobrança judicial de dívida supostamente quitada por cobertura contratada, configura grave falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilização objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, no que tange ao pedido de que as parcelas cobradas após o óbito do Sr. Ednaldo de Melo Costa sejam restituídas em dobro, melhor sorte não lhe assiste aos herdeiros recorrentes.

Sabe-se que a repetição do indébito á cabível sempre que há recebimento de pagamento indevido, pois obviamente aquele que receber a maior deve restituí-lo para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa.

Porém, é de se ressaltar que a simples cobrança de valores indevidos não induz direito à devolução em dobro se a parte que os tiver cobrado não agir com dolo ou culpa grave (má-fé), tendo em vista a gravidade e o vulto da pena.

Certo é que, sem a clara constatação da má-fé, a aplicação do art. 940, do Código Civil e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Na hipótese, embora tenha sido constatada a cobrança das mensalidades do financiamento após o óbito do segurado, bem como comprovado o pagamento das faturas, não há demonstração de que o Banco Safra tenha agido de má-fé.

A esse respeito, o Enunciado 159 da Súmula do STF preceitua que a "
cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
", destacando-se que a boa-fé se presume e a que má-fé exige inconcussa comprovação, e que o artigo 1531 do Código Civil de 1916 foi reproduzido no artigo 940 do diploma atual.

Portanto, diante da ausência de prova de dolo ou culpa grave da Instituição financeira, não há falar em aplicação das sanções previstas no art. 940 do Código Civil ou no artigo 42 do Código Consumerista, motivo pelo qual, mantem-se incólume a sentença no que tange à repetição do indébito na forma simples.

No mais,
é evidente o dano moral
, pois presente os elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

A cobrança da dívida do contrato sem a devida quitação pelo seguro contratado e a busca e apreensão indevida do veículo, ultrapassam o limite do mero dissabor, ensejando abalo à dignidade do consumidor.

Ademais, a apreensão indevida do veículo, em contexto de já deferido tutela de urgência aos depósitos de valores em juízo, além de pedido pelo oficial de justiça (ID. 256347254) ao uso de força e arrombamento para apreensão do veículo, configurou conduta ilícita, ultrapassando os limites do mero inadimplemento contratual.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao reconhecer que, em hipóteses como esta, o dano moral é presumido –
in re ips
a – em razão do abalo emocional e do sofrimento causado pela conduta ilícita da instituição financeira.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DA CONTRATANTE. QUITAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de quitação contratual, em razão de cobrança indevida e busca e apreensão de veículo financiado, mesmo após o óbito da contratante e a existência de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante é parte legítima para responder pela cobrança indevida, mesmo não sendo a seguradora; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço pela não quitação do débito após o falecimento da contratante; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira é parte legítima por integrar a cadeia de consumo e obter benefício do seguro prestamista.

4. Sua responsabilidade é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5. Ficou comprovado que o banco ignorou a existência do seguro vigente na data do falecimento da contratante e ajuizou cobrança indevida, resultando em busca e apreensão do veículo.

6. A conduta configura falha grave na prestação do serviço e dano moral presumido e o valor arbitrado é proporcional diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde solidariamente por falhas no seguro prestamista que comercializa.

2. A cobrança judicial de dívida quitada por seguro é abusiva e gera dano moral.

3. A indenização deve ser proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív no 1011002-43.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024, DJE 12.06.2024; TJMT, Ap Cív no 1000853-05.2019.8.11.0079, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025, DJE 28.02.2025. (N.U 1031609-29.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“
Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais E Repetição Do Indébito. Preliminares De Cerceamento De Defesa E Ilegitimidade Passiva Rejeitadas. Doença Preexistente Sem Exames Médicos Prévios. Continuidade De Cobrança Após Óbito. Danos Morais Configurados. Recursos Desprovidos.

I. Caso Em Exame

1. Apelações cíveis interpostas em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, condenando solidariamente instituição financeira e seguradora ao pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais, além de declarar a inexistência de débito decorrente de cobranças posteriores ao falecimento da segurada.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial indireta configura cerceamento de defesa; ii) saber se o estipulante do seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo; e iii) saber se é válida a negativa de cobertura com fundamento em doença preexistente não comprovada, bem como a continuidade de cobrança após o óbito da segurada justifica indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. Razões De Decidir

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica diante da suficiência do acervo documental, sendo legítimo o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva decorre da responsabilidade solidária do estipulante por obrigações decorrentes do contrato de seguro prestamista vinculado à operação de crédito por ele administrada.

5. A negativa de cobertura com base em doença preexistente não subsiste quando ausente exigência de exames médicos prévios à contratação, nos termos da Súmula 609 do STJ.

6. A continuidade das cobranças após o falecimento da segurada configura prática abusiva, justificando a declaração de inexistência de débito.

7. A recusa infundada da cobertura securitária e a cobrança indevida caracterizam conduta ilícita suficiente à configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada desnecessária à formação do convencimento judicial. 2. O estipulante é parte legítima para integrar o polo passivo em demanda relativa a seguro prestamista vinculado a contrato de crédito. 3. A recusa de cobertura securitária com base em doença preexistente sem exames médicos prévios é ilícita, conforme a Súmula 609 do STJ. 4. A cobrança posterior ao óbito da segurada configura prática abusiva e enseja a repetição do indébito e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CC/2002, arts. 421, 422 e 927; CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11; CDC, art. 54, § 4o.” Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1701862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.003.688/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.05.2022; TJMT, Apelação Cível 1002659-89.2022.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2025; TJMT, Apelação Cível 0002721-52.2017.8.11.0096, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024. (N.U 1025301-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Assim, sob essa perspectiva, o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para cada autor
, se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, as condições das partes, e à apreensão indevida do veículo.

Por fim, escorreita a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de multa do artigo 81 do Código de Processo Civil,
por manifesta litigância de má-fé
, a tipificação da conduta do inciso III do artigo 80 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que:

“(...); Outrossim, diante de tudo que fora exposto, restou evidente que a primeira requerida se utilizou de má-fé processual, uma vez que interpôs ação de busca e apreensão em face do espólio de Edinaldo de Melo Costa em 27/05/2021, após devidamente citada da presente ação (24/03/2021 id. 51487411), em que os requerentes buscavam o pagamento do seguro prestamista, na qual foi deferido o depósito judicial das parcelas do contrato de financiamento.”

Razão pelo qual, justa a manutenção da condenação da instituição financeira a conduta de litigância de má-fé.

Diante do exposto, conheço dos recursos para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelações da USEBENS SEGUROS S/A e BANCO J. SAFRA S.A.

2)
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo dos autores, para
CONDENAR
as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para cada autor, corrigidos pelo IPCA-E desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Majoro
a condenação em honorários advocatícios, para 17% (dezessete por cento) sobre a condenação, atendendo-se ao que dispõe o artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025